Tribunal: STF
Processo: MS 33438
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
EMENTA:



    Embargos de declaração em mandado de segurança. Decisão monocrática. Conversão em agravo regimental. Falta de questionamento do conteúdo material do ato apontado como coator no mandamus. Inexistência de direito líquido e certo à admissão de recurso administrativo ou a sua submissão ao crivo do Plenário do Conselho Nacional de Justiça. Regimento Interno do CNJ. Agravo regimental não provido.



    1. Os questionamentos da impetração, bem como do agravo, combatem a decisão proferida pelo magistrado representado junto ao CNJ e não o ato do Corregedor-Geral do Conselho, que indeferiu sumariamente o recurso apresentado pela impetrante nos autos da representação. Agravo, destarte, que não infirma a fundamentação da decisão recorrida de que a impetrante não combateu os aspectos materiais do ato apontado como coator. 



    2. Não demonstrada a ilegalidade do ato de inadmissão recursal, resta ausente o alegado direito líquido e certo da impetrante de ter seu recurso administrativo admitido e submetido ao crivo do Plenário do Conselho Nacional de Justiça, uma vez o próprio Regimento Interno do órgão confere atribuição ao relator para indeferir, monocraticamente, recurso manifestamente incabível. Artigos 25, inciso IX, e 115, § 1º, do RICNJ.



    3. Agravo regimental não provido.